Tribunal: STF
Processo: HC 75852
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-14
Data de publicação: 1998-04-14

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Não é o "habeas corpus", por seus limites estreitos, o
meio processual hábil para o exame da alegação de falta de justa
causa quando há necessidade de reexame de provas.
- Improcedência das alegações de ofensa ao princípio do
contraditório, de ocorrência de arquivamento implícito a
impossibilitar o aditamento da denúncia e de falta de motivação da
sentença de pronúncia.
"Habeas corpus" indeferido.